Tribunal: TJMT
Processo: 1010478-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010478-72.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE DIAMANTINO
AGRAVANTE: ÁGUAS DE DIAMANTINO S.A.;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Águas de Diamantino S.A. contra a decisão que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com inexigibilidade de multa e pedido de tutela de urgência antecipada proposta contra o Município de Diamantino, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que há erro de fato na decisão administrativa “ao discorrer que a agravante em sua defesa sustentou que não foram constatados vazamentos visíveis, bem como que adotou método comercial abusivo ao emitir faturas com cobranças de recuperação de consumo”, uma vez que na defesa administrativa “informa que foram constatados vazamentos e que o hidrômetro media fornecimento de água para mais de um imóvel, além de promover a remoção do hidrômetro para a parte externa do imóvel, o que permitiu a correta leitura do consumo registrado no imóvel e as cobranças retroativas pelo período em que esteve impossibilitada de realizar a leitura, tudo comprovado por meio de relatório fotográfico”.
Assevera que o “Procon do Município de Diamantino, em sua decisão administrativa que ora se busca suspender a exigibilidade em caráter liminar e desconstituir em caráter meritório, entendeu que houve grave dano ao consumidor, e então aplicou a multa no valor de R$ 19.651,17 (dezenove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dezessete centavos) pelo simples lançamentos dos débitos, em total confronto com a realidade fática”.
Afiança que, “diante da impossibilidade de leitura de consumo, a Agravante realizava de forma adequada a cobrança por média de consumo, impondo ao consumidor faturas calculadas na média histórica daquela matrícula, que correspondia ao mínimo, razão pela qual este fato sequer foi impugnado pelo consumidor”.
Afirma que “o consumidor reconheceu a procedência da cobrança, e, mediante concessão de desconto no valor das faturas, entabulou acordo em relação ao débito, descaracterizando o entendimento adotado pelo Procon do Município Agravado de que os débitos cobrados caracterizariam coerção irregular”.
Acentua que, “nesta fase de cognição sumária, o pleito da agravante é tão somente a suspensão da exigibilidade da multa, devendo a decisão de mérito analisar de forma pormenorizada o pleito anulatório. Nesta fase processual, o que se busca é tão somente resguardar, diante das evidências trazidas ao juízo, a integridade fiscal da Agravante, que encontra-se impedida de expedir certidão negativa de débitos Municipais”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No caso em espécie, entendo não estarem presentes, por ora, os requisitos da verossimilhança das alegações nem da prova suficiente do receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Conforme se vê, consta na inicial, auto de infração, carta de reclamação feita ao Procon, decisão do Procon e defesa administrativa da parte autora, nos ids. 22319509, 22319510, 22319511 e 22319512.
Frisa-se que a parte autora se pautou em realizar a cobrança se baseando no consumo que o autor tinha anteriormente, contudo, após a mudança do hidrômetro realizou cobrança de retroativo.
Ressalta-se que por ora, não existem motivos para o deferimento da liminar, tendo em vista que quando a unidade consumidora não possui hidrômetro, é ilegal a cobrança por estimativa.
[...]
Portanto, não restam preenchidos os requisitos para o deferimento da liminar.
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada.
Deixo de analisar os embargos de declaração de id. 23360097 ante a perda do objeto. [...]. (Id. 42698982, fls. 4).
Da análise do ato impugnado, multa administrativa, no valor de R$ 19.651,17: dezenove mil seiscentos e cinquenta e um reais e dezessete centavos (Id. 42698980, fls. 41/42), não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, presente a presunção de legitimidade e veracidade: “Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).
[...] Os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de legitimidade (atributos do ato administrativo), o mesmo ocorrendo em relação à liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a qual somente pode ser afastada por prova em contrário a cargo do administrado. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 527634/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 19 de setembro de 2005). [sem negrito no original]
Ainda. Por se cuidar de sanção administrativa, logo crédito de natureza não tributário (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, artigo 3o e Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, artigo 39, § 2o), a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), submete-se às disposições da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, que “dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências”.
Nada obstante o caráter não tributário da multa administrativa, possível a suspensão da exigibilidade do crédito, desde que haja apresentação de garantia.
[...] 1. De acordo com recente julgado desta Primeira Turma, ‘o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia’ (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019).
2. Na mesma ocasião, o Colegiado asseverou ser ‘cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2o, do Código Fux, e o art. 9o, § 3o, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro’. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1612784/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de fevereiro de 2020).
Em conclusão, os fundamentos não se apresentam, a princípio e, em cognição não exaustiva, com a relevância suficiente a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito de natureza não tributário; possível, então, unicamente com a apresentação de garantia.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator